Tribunal: TJMT
Processo: 0001761-79.2017.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001761-79.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 006.554.282-75 (APELANTE), IGOR JUNIOR SANTOS GOIS - CPF: 055.472.601-77 (APELANTE), JHONATHAN DOS SANTOS AMORIM (VÍTIMA), SYLVIA RIBEIRO COSTA - CPF: 069.468.736-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL – PLURALIDADE DE RÉUS -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
DE UM DELES COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – 2.
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ITEM – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS HÁBEIS NOS AUTOS – 3.
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO
– PARCIAL PERTINÊNCIA – REAJUSTE DO
QUANTUM
, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio de reconhecimentos fotográficos, estes ratificados em juízo e amparados por outros elementos prova, a exemplo dos depoimentos de investigadores da polícia civil.

2.

São prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a configuração da respectiva causa de aumento no delito de roubo, a qual se apresenta satisfatoriamente comprovada por meio dos relatos das vítimas.

3.

Em atenção ao Enunciado Orientativo n.º 14 da TCCR/TJMT, revela-se acertada a condenação dos réus em reparação dos danos, pois há pedido expresso na denúncia. Todavia, o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido,
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como em observância às condições financeiras ostentadas pelos réus.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

APELANTE:

IGOR JUNIOR SANTOS GOIS

RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente

por
IGOR JUNIOR SANTOS GOIS
e
RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS
contra a r. sentença de ID 143109174 - Pág. 6/28 proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste - MT nos autos da ação penal n.º 0001761-79.2017.8.11.0037 - Código 185494, na qual foram
condenados
, em concurso formal, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2.º, incisos I e II do Código Penal, às penas individuais de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime
inicial semiaberto
, além do pagamento, por cada um deles, de
122 (cento e vinte e dois) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 143109174 - Pág. 62/76, a Defensoria Pública vindica a
absolvição

do recorrente
IGOR JUNIOR SANTOS GOIS
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, destacando a negativa de autoria, a ausência de provas de judiciais para corroborar a versão acusatória e a impossibilidade de se amparar a condenação exclusivamente em reconhecimentos fotográficos.

Exclusivamente em benefício do recorrente
RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS
, requer o
afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo
, sob o viés de que o instrumento não foi apreendido, tampouco submetido à perícia.

A seu turno, em prol de ambos, postula a
exclusão da reparação dos danos à vítima ou a sua redução
,
no patamar máximo, porquanto inexistira efetivo contraditório no tocante à temática.

Em contrarrazões vistas no ID 145850158 - Pág. 2/16, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 147755674, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório. À douta Revisão.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo
,
foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte dos autos que
IGOR JUNIOR SANTOS GOIS
e
RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS
foram
condenados
, em concurso formal [duas vezes],
pela prática do
crime previsto no art. 157, § 2.
º, incisos I e II do Código Penal
, pois na data de
15 de março de 2016
, por volta das 03h40, no estabelecimento comercial denominado ‘Boate Oasis’, localizado na Rua Ayrton Senn, na cidade de Primavera do Leste – MT, na companhia do adolescente
Paulo Henrique
e terceiro não identificado, mediante o emprego de arma de fogo,
subtraíram
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em pecúnia, na ordem de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); garrafas de bebidas; aparelho celular e notebook, pertencente à vítima
Jhonathan dos Santos Amorim
e outros.

Consoante se depreende da narrativa exposta na peça inicial, os recorrentes e o adolescente ingressaram no estabelecimento comercial portando armas de fogo, ao que procederam ao anúncio do crime de roubo contra os presentes, subtraindo os itens acima individualizados, contando o delito com a atuação de uma quarta pessoa, a qual permanecera na parte externa, exercendo a vigilância.

Ao término da ação ilícita, os infratores empreenderam fuga valendo-se de duas motocicletas, o que não obstou a imputação do crime aos recorrentes, porquanto as vítimas os reconheceram por meio de registros fotográficos.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Pleito formulado apenas por IGOR JUNIOR SANTOS GOIS - Pedido de absolvição, por insuficiência probatória:

No que se refere à primeira vertente recursal, consistente no pedido de absolvição, amparado no teor do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, conclui-se que
a pretensão não merece ser acolhida.

A
materialidade
do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID
143109173 - Pág. 14/15), do relatório policial (ID 143109173 - Pág. 32), do auto de avaliação indireta (ID 143109173 - Pág. 86), e do relatório final (ID 143109173 - Pág. 89/91).

No tocante à
autoria delitiva
, ao revés do sustentado pela i. defesa, subsistem provas bastantes para responsabilizar o ora recorrente
IGOR JUNIOR
, à medida que as vítimas
Jhonathan
dos Santos Amorim
(ID
143109173 - Pág. 18
) e
Sylvia Ribeiro Costa
(ID
143109173 - Pág. 25; ID 143109173 - Pág. 66
) procederam ao reconhecimento do apelante ainda na fase extrajudicial, por meio de fotografias.

Denota-se do caderno investigativo, outrossim, que a segunda ofendida logrou descrever características semelhantes às do réu, mencionando que
“(...) um dos suspeitos era pardo, com uma pintinha do lado esquerdo, entre o nariz e a boca (...).”
(sic – ID
143109173 - Pág. 22).

Soma-se a isso, o teor do Relatório Policial confeccionado por investigadores policiais civis, este no sentido de que o apelante
IGOR JUNIOR
“
(...)
foi reconhecido por Sylvia ao solicitar participação no grupo de Whatsapp da boate, e inclusive frequentou o local após o roubo.”
(ID 143109173 - Pág. 32).

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Jhonathan dos Santos Amorim
confirmou o reconhecimento outrora realizado em desfavor do apelante
IGOR JUNIOR
e o reiterou por meio da fotografia indexada no ID
143109173 - Pág. 32
, com a expressa afirmativa de que o vira pessoalmente na data da audiência e não possuía dúvidas no tocante à imputação pretérita.

Para além disso,
aclarou à i. defesa que o estabelecimento comercial possuía baixa iluminação, o que inicialmente dificultara a individualização dos infratores; todavia, em certo momento, estes foram até o balcão, onde se tratava de ambiente mais claro, possibilitando-lhe a reparar as características dos envolvidos na empreitada ilícita, assim como a proceder ao reconhecimento do réu e outros envolvidos, que permaneceram a curta distância durante o deslinde da ação ilícita e com rosto à mostra.

De mais a mais, o ofendido delineou em juízo a função de cada um dos participantes, dizendo que competiu ao réu
Rafael
praticar a violência em seu desfavor, ao passo que recaiu ao apelante
IGOR JUNIOR
rendê-lo pelo lado esquerdo, além de exercer a vigilância sobre os demais presentes (Relatório de Mídia de ID
143109171).

No cenário posto, denota-se que
os reconhecimentos realizados na fase inquisitiva ressaíram corroborados em juízo, não se tratando, ademais, dos únicos elementos de provas existentes nos autos, porquanto os investigadores da polícia civil
Esdriana Cardoso Moraes Santos
e
Rafael Tramarim
esclareceram as diligências empreendidas àquele tempo.

Nesse viés, as testemunhas relembraram à autoridade judiciária do recebimento de ordem de serviço para que identificassem os autores do fato ilícito em questão, amparados nas descrições realizadas pelas vítimas, o que resultou na elaboração do Relatório Policial de ID
143109173 - Pág. 32 e ss., com os registros fotográficos dos suspeitos, utilizados supervenientemente para o reconhecimento daqueles.

A investigadora de polícia
Esdriana Cardoso Moraes Santos
acrescentou que a vítima
Sylvia Ribeiro Costa
foi a responsável por apontar os suspeitos, em razão deles terem frequentado o estabelecimento comercial e, ademais, um deles participar de um aplicativo exclusivo da boate (Relatório de Mídia de ID
143109171).

Na mesma toada, o investigador
Rafael Tramarim
relembrou que as

vítimas descreveram as características físicas dos suspeitos, mencionando a presença de tatuagem nos braços e pinta entre o nariz e a boca, as quais convergem com as características do réu (Relatório de Mídia de ID
143109171).

No cenário posto, o édito condenatório proferido em desfavor do recorrente não se ampara exclusivamente nos reconhecimentos extrajudiciais realizados pelas vítimas, os quais, nos termos delineados, foram corroborados na seara judicial por uma daquelas e pelos depoimentos dos investigadores de polícia responsáveis pelas diligências preliminares, amoldando-se o caso concreto à atual jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, em fase policial e juízo por duas vítimas, sem qualquer dúvida, mormente por ter o agente retirado o capuz durante a empreitada criminosa. devendo ainda serem considerados os sinais característicos de sua face (marcas aparentemente geradas por acne e olhos levemente puxados), bem como a prova testemunhal dos policiais militares. Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório
.
4. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg nos EDcl no HC n. 669.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022)

Sob outro viés, malgrado o recorrente tenha negado o cometimento do crime (ID
143109173 - Pág. 69
; Relatório de Mídia de ID
143109171
), sustentando residir na cidade de Paranatinga quando da ocorrência do fato ilícito, com o acréscimo de que fora confundido pela vítima com a pessoa do seu irmão, quem de fato se dedicava ao cometimento de atos ilícitos, é certo que não comprovou o alegado, nos termos exigidos pelo art. 156 do Código de Processo Penal.

Ao que se vê dos autos, inexistem documentos no tocante ao exercício de labor naquela urbe e tampouco comprovante de residência, ausências estas que poderiam ter sido supridas por meio da oitiva de testemunhas, que também deixaram de ser arroladas. Para além disso, denota-se que o recorrente se inclina à prática de atos ilícitos, pois condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecente, hábil a afastar a escusa de que apenas o seu irmão, falecido, se dedicava à criminalidade.

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são aptas a demonstrar a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Pedido formulado pelo recorrente
RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS

– Exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo:

Neste ponto, malgrado os recorrentes sustentem que a aludida majorante não ressaiu comprovada, porquanto o instrumento bélico deixou de ser apreendido e periciado para fins de comprovação da potencialidade lesiva, dessume-se dos autos que
a pretensão não merecer ser acolhida.

Como é cediço, o reconhecimento da causa de aumento do uso de arma prescinde de apreensão e perícia desta, se a sua utilização for comprovada por outros elementos probatórios, a exemplo da prova testemunhal e da palavra da vítima [
ex vi
–
Enunciado Orientativo n.º 01
, da TCCR/TJMT - Incidente de uniformização de jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017].

Tal entendimento jurídico persistiu após à publicação da Lei n.º 13.654/2018, responsável por recrudescer o aumento de pena decorrente dessa circunstância, extraindo-se do escólio do Superior Tribunal de Justiça que “
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2.º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...].”
(HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020) – Destaquei.

No caso concreto, as vítimas
Jhonathan
dos Santos Amorim (
ID

143109173 - Pág. 18)

e
Sylvia Ribeiro Costa
(ID 143109173 - Pág. 22)

relataram na fase inquisitiva que o delito patrimonial foi concretizado com o emprego de arma de fogo, que, nos termos da narrativa da primeira mencionada, eram
múltiplas e diversas
[pistola e revólver].

Sob o crivo do contraditório, a vítima
Jhonathan
dos Santos Amorim
confirmou, com absoluta certeza, que ao menos dois armamentos foram empregados no deslinde do fato, recaindo ao réu
RAFAEL PEREIRA
apontar o instrumento bélico em sua direção para lhe diminuir a resistência (Relatório de Mídia de ID
143109171).

Com efeito, as narrativas em destaque são coesas e harmônicas entre si, não se extraindo delas a menção de que se tratava de mero simulacro de arma de fogo, possibilitando, a contrário
sensu
, a conclusão quanto à existência de potencialidade lesiva do item.

A propósito, o caso concreto amolda-se ao teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“é
dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo
, quando evidenciada a sua utilização no delito por
outros meios de prova
,
tais como a palavra da vítima

ou o depoimento de testemunhas
”.
(AgRg no HC 516.188/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) – Destaquei.

Destarte, a incidência da
majorante insculpida no art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal revela-se escorreita, sendo de rigor ratificá-la.

3.

Pedido em comum dos recorrentes
IGOR JUNIOR SANTOS GOIS e RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS:
Da exclusão e/ou diminuição do valor arbitrado a título de reparação de danos:

Neste ponto, a defesa vindica o afastamento ou ao menos a redução do valor imposto, destacando a ausência de contraditório e inobservância à condição financeira dos recorrentes,
pretensão esta que merece ser parcialmente acolhida.

Ao que se depreende da r. sentença, a autoridade judiciária condenou os recorrentes em reparação dos danos ocasionados às vítimas, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, valendo-se dos seguintes argumentos:

“(...) 48. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar dos réus à vítima em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por obvio causou grave danos, prejuízos e abalos as vítimas que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures. Além disso, há pedido expresso na denúncia, o que me permitir fixar quantia mínima de reparação dos danos a vítima.

49.
Desta forma, tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima, que a fixo de forma definitiva
”.

(ID
143109173 - Pág. 166).

No caso concreto,
descabe excluir a condenação em reparação dos danos
, pois o Ministério Público a postulou na denúncia (ID
143109173 - Pág. 9
)
, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa, cenário este robustecido pelo fato de a vítima
Jhonathan
dos Santos Amorim
ter delineado em juízo os objetos subtraídos e as respectivas propriedades, conforme disposto no auto de avaliação indireta (
Relatório de Mídia de ID
143109171
; ID
143109173 - Pág. 86
).

Destarte, a hipótese em apreço amolda-se ao teor do Enunciado Orientativo n.º 14 da TCCR/TJMT, este no sentido de
“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz”.

Nada obstante,
in casu
,
cabível reajustar o
quantum
arbitrado na r. sentença,
porquanto o prejuízo suportado pelas vítimas não alcança a cifra trazida pela r. sentença (ID
143109173 - Pág. 86
), sem olvidar, ademais, que as condições financeiras dos recorrentes não ressaíram minimamente sopesadas para tal desiderato.

Nesse viés, denota-se que os réus não possuem emprego fixo, a evidenciar sazonalidade da renda, e, ademais, em relação ao recorrente
RAFAEL PEREIRA,
recai a condição de genitor de 05 filhos e o ônus de provê-los minimamente
(ID
143109173 - Pág. 30).

Cumpre dizer que, em relação à temática, este e. Tribunal de Justiça reputa necessário avaliar a capacidade financeira do infrator quando da condenação em reparação dos danos, sem prejuízo do ajuizamento da respectiva ação cível para complementação do montante, nos termos das jurisprudências em destaque:

“(...)
Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, deve ser fixada a reparação pelos danos materiais causados em razão do delito.
No entanto, afigurando-se desproporcional ao prejuízo patrimonial e também à situação financeira do apelante, o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido para quantum mais razoável, podendo a vítima pleitear complementação no juízo
”.
(N.U 0010685-81.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, publicado no DJE 21/09/2022) – Destaquei.

“(...) Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064)”.
(N.U 1003605-44.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022) – destaquei.

Com efeito, diante das particularidades expostas e
tendo em vista que nesta esfera a determinação legal refere-se ao
valor mínimo
para a reparação, o que não impede de as vítimas pleitearem, no juízo cível, a indenização que entender justa ao caso concreto,
REDUZO
o valor indenizatório para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por cada vítima, a ser adimplido de forma individual, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem prejuízo do ajuizamento da ação cível respectiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
IGOR JUNIOR SANTOS GOIS
e
RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS
, a fim de reduzir
o valor indenizatório para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por cada vítima, a ser adimplido de forma individual,
permanecendo incólumes os demais pontos da sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste - MT nos autos da ação penal n.º 0001761-79.2017.8.11.0037 - Código 185494
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023